Tribunal: TJDFT
Processo: 0734740-05.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0734740-05.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: M.G COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP AGRAVADO: MARIA LUCIA DAMACENA LIMA, FABIO ALVES DAMACENA LIMA, IZA ILDA MICHELLE DAMACENA LIMA, RENATO DAMASCENO LIMA, ROSA LETICIA DAMACENO LIMA D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por MG COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA contra despacho de ID 42128582 por meio do qual esta Relatoria manteve a decisão anteriormente proferida no sentido de indeferir o pedido de efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento aviado pelo embargante e ordenou a intimação da parte agravada para responder ao agravo interno interposto. Sustenta o recorrente que o decisum embargado contém omissão, por não fazer menção à arguição de nulidade absoluta sobre a qual deve ser reconhecida de ofício pelo Juízo. Requer o conhecimento e acolhimento do recurso para sanar omissão acerca da “nulidade absoluta suscitada no agravo interno (tese MOR da parte Executada na impugnação TEMPESTIVA), sob pena de (em não fazê-lo) estar afrontando coisa julgada expressa prevista na r. sentença deste mesmo MM. Juízo (...).” ID 42831533, Pág. 4. Contrarrazões no ID 43087030. É o breve relatório. Passo a decidir. Destaco, inicialmente, que o §2o do art. 1.024 do Código de Processo Civil estabelece que quando “os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente.” Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos Embargos de Declaração. O Embargante sustenta, em síntese, que o acórdão padece de omissão. No entanto, a argumentação contida nas razões recursais não se coaduna com as hipóteses contempladas no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Por certo que “omissão” é a ausência de abordagem sobre questão debatida nos autos e necessária para a formação do silogismo. Nesse passo, a explanação contida no recurso de Embargos de Declaração não se enquadra em tal conceito, tendo em vista que a matéria submetida a esta Relatoria foi devidamente apreciada, de forma fundamentada, objetiva e coerente. Ao apreciar o pedido de antecipação da tutela recursal veiculado no bojo do agravo de instrumento, verifica-se que o indeferimento se deu sob os seguintes fundamentos (ID 40709872, Pág. 3): “Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Os requisitos para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso são os do art. 995, parágrafo único, do CPC, quais sejam, a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, decorrente da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Com relação a alegada falta de liquidez, deflui-se dos autos que se trata de questão sem maior complexidade, posto que, por simples cálculo aritimético é possível chegar ao quantum debeatur, tal como apresentado em planilha detalhada pelos agravados. Ademais, depreende-se que a parte recorrente sequer especifica qual seria eventual erro de cálculo, nem tampouco apresenta qual seria o valor a maior que estaria sendo cobrado. De mais a mais, inexiste perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, visto que o d. Juízo a quo condicionou o prosseguimento dos atos processuais à preclusão de sua decisão. A propósito da situação verificada, ressalte-se que “a interposição de agravo de instrumento impede a preclusão da decisão impugnada, ficando a eficácia da sentença condicionada ao desprovimento daquele recurso” (STJ, REsp 258780/ES, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, QUARTA TURMA, julgado em 20/05/2003, DJ 15/12/2003, p. 314). Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça tem firmado reiteradamente o entendimento de que, interposto agravo de instrumento, "todas as decisões supervenientes ficam subordinadas à condição resolutória, ou seja, perdem a sua eficácia se o respectivo agravo for provido" (AgRg no AgRg no Ag 1225233/DF, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/06/2011, DJe 30/06/2011). Gizadas estas considerações, peço vênia aos relevantes argumentos da parte agravante, mas não verifico os requisitos autorizadores da liminar vindicada. Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO.” Em seguida, ao interpor recurso de Agravo Interno, o recorrente insistiu na presença dos requisitos autorizadores para a concessão do efeito suspensivo descritos no Agravo de Instrumento, pontuando que esta Relatoria deixou pendente a análise das matérias atinentes à coisa julgada (segurança jurídica) e nulidade absoluta do processo de cumprimento de sentença. Com tais fundamentos, pediu a reconsideração da decisão liminar concedendo ao agravo de instrumento efeito suspensivo, com final declaração de “nulidade absoluta do processo de cumprimento de sentença em face da necessidade processual da liquidação de sentença, da coisa julgada e da segurança jurídica de acordo com Art. 5o, XXXVI, LV da Constituição da República Federativa do Brasil.” (ID 41644543, Pág. 5). Destaca-se que o pedido de reconsideração da decisão que indeferiu a liminar se lastreou nos mesmos argumentos expostos na petição do agravo de instrumento, de sorte que esta Relatoria houve por bem mantê-la por seus próprios fundamentos, ao tempo em que determinou a intimação da parte adversa para o devido contraditório. Ora, o pedido de antecipação de tutela recursal se restringe à análise do preenchimento dos requisitos autorizadores de sua concessão, não adentrando às questões de fundo que somente serão avaliadas por ocasião do julgamento do recurso pelo Colegiado, questões essas que abrangem a alegada coisa julgada e nulidade processual. Portanto, ao contrário do que alega o Embargante, a matéria relacionada ao exame do pedido de tutela recursal, reiterada em sede de agravo interno, foi devidamente analisada, à luz do pedido de reconsideração e da situação materializada nos autos. Desse modo, não se vislumbra no decisum embargado qualquer omissão ou outro vício a ser sanado. Quanto ao pedido de aplicação de multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC, alinhavado em sede de contrarrazões (ID 43087030), entendo não assistir razão ao embargado. Dispõe o art. 1.026, §2o, do CPC que, quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa. No caso, não se mostra cabível a aplicação da aludida multa, uma vez que a oposição dos primeiros embargos de declaração, na presente oportunidade, consubstancia apenas exercício do direito de defesa com amparo no sistema recursal vigente, havendo a parte argumentado os motivos que ensejaram o seu manejo. Dessa forma, não se mostrou nítido, neste momento, o caráter procrastinatório necessário à imposição da sanção. Por todo o exposto, rejeito os Embargos de Declaração. Cumpra-se o despacho de ID 42128582. Após, retornem os autos para a apreciação do Agravo Interno interposto (ID 41644543). Brasília, 10 de fevereiro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator